Tribunal: TJES
Processo: 5006667-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HELDER RODRIGO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “O autor exerce ação mediante jus postulandi em que alega, em síntese, cobrança de plano de telefonia em valor superior ao contratado. Pretende a restituição do valor que pagou a mais, reajuste das faturas e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Determinar que a requerida promova o ajuste das faturas ao plano contratado no valor de R$167,45, B) Condenar a requerida na restituição de R$450,03 e C) Condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
:“A despeito de alegar a ré que o autor contratou o plano Vivo Total Família 2 – Vivo Pós Família 120GB pelo valor de R$206,99, não anexa aos autos o instrumento de contratação ou qualquer outro documento assinado pelo consumidor com menção ao plano no valor por ela informado em defesa. Ademais, a mera descrição do valor do plano em Regulamento também não se mostra meio idôneo a comprovar o efetivo cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC) dos termos e condições do serviço ofertado, especialmente do seu exato valor. Somado a isso, o autor apresenta narrativa verossímil, pautada nos documentos que instruem a inicial, especialmente faturas constando créditos com ajustes realizados pela ré para cobrança do plano contratado no valor aproximado ao informado pelo autor, a saber, R$167,45. Mais a mais, a própria requerida anexa à defesa duas faturas de cobrança em valores superiores (R$209,12 e R$213,39) ao que informa na contestação que teria sido o contratado (R$206,99) pelo autor, o que demonstra que ainda que se considere o valor apontado pela ré como o da contratação, houve cobrança a maior. A requerida, portanto, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação, por força do determinado no art. 14, §3º, do CDC, sendo certo que não colaciona elementos idôneos a demonstrar que a consumidor tenha, efetivamente, solicitado plano de telefonia em valor superior a R$167,45”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamento na decisão a quo: “Em relação aos danos morais, também entendo caracterizados nos autos. O autor foi surpreendido com a cobrança de plano de telefonia mais oneroso do que o contratado, o que lhe acarretou transtornos e desgaste emocional ao ter que contestar administrativamente as cobranças a maior a fim de que fossem reajustadas pela ré, o que o fez desde o recebimento da primeira fatura. Somado a isso, o autor declara em seu depoimento pessoal que não obteve resposta por parte da requerida, tendo afirmado “que ligou cerca de 5 vezes para requerida; que ligou outras vezes mas sem êxito; que a requerida ficou de encaminhar uma resposta; que até hoje aguarda uma resposta”, o que revela o completo descaso da requerida com os direitos do consumidor. Não há, portanto, falar em mero aborrecimento ou simples dissabor do cotidiano vivenciado pelo autor, eis que os fatos acima são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente o direito à integridade psicológica e contra a dignidade do consumidor, que teve frustradas suas expectativas com a cobrança do plano de telefonia em valor superior ao contratado e, ainda, não recebeu a devida atenção da fornecedora requerida quando buscou uma solução amigável da questão”. Sendo que a quantia de R$1.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com a gravidade caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)